Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702117-43.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE LEÃO COSTA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por CARLOS HENRIQUE LEAO COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que unificou as penas, decretou a prisão do agravante e indeferiu o prosseguimento da execução penal do paciente na comarca de Goiânia/GO. Nas razões (ID 80366451), o agravante sustenta que, a decisão foi proferida por Juízo incompetente, violando o disposto artigo 65 da Lei de Execução Penal, pois a competência para a execução penal deveria ser do juízo do local de residência do condenado, Goiânia/GO, onde o paciente vive e trabalha, havendo inclusive anuência expressa do Ministério Público para o declínio de competência. Sustenta que a decisão agravada incorreu em ilegalidade ao determinar interrupção ficta do cumprimento da pena, sem ocorrência de falta grave, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual nova condenação não autoriza interrupção da execução, nem alteração da data-base para benefícios executórios. Aduz, ainda, nulidade no julgamento de incidentes executórios, pois o juízo de origem teria julgado prejudicados, de forma genérica, pedidos pendentes, sem análise individualizada, violando o artigo 66 da LEP, o contraditório, a ampla defesa e a jurisprudência superior. Ressalta que o paciente possui histórico regular de cumprimento da pena, com progressões e ausência de faltas disciplinares relevantes. Requer, liminarmente, suspensão imediata da decisão combatida proferido por Juízo incompetente, e no mérito, a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais de Goiânia/GO. É o relatório. Decido. Ao analisar a questão, denota-se, nesse juízo perfunctório que, não comporta acolhimento o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal, a fim de impedir o cumprimento do mandado de prisão e a regressão ao regime semiaberto. O efeito suspensivo é legalmente vedado ao recurso de agravo em execução penal, nos termos do artigo 197, caput, da Lei de Execuções Penais, que assim dispõe: "das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Ainda que assim não fosse, como bem consignou a decisão recorrida, o recolhimento do apenado ao estabelecimento prisional decorre da existência de nova condenação criminal Mov. 434.11 (ação penal no 0830335-73.2024.8.10.0001). Tal procedimento é necessário para a adequada consolidação da situação processual executória do sentenciado e nada impede a unificação das condenações com eventuais outras condenações definitivas em desfavor do apenado, como, no caso, ocorreu mediante a decisão atacada. Como se não bastasse, nota-se na decisão proferida pela douta Juíza da Vara de Execuções Penais que foi facultando a defesa, a juntada de comprovante de existência de vaga na Comarca em que pretendo o cumprimento da pena, bem com anuência do Juízo competente para o declínio da execução penal. Desse modo, não havendo apreciação do órgão jurisdicional competente sobre o ponto, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Com esses fundamentos, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal quanto ao pleito liminar, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado, após a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo da causa. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 28 de janeiro de 2026 13:31:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora